Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO NÃO ATENDIDO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Danúbia Deborah da Cunha Monteiro Silva, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de citação da parte ré.
2. O apelante sustenta que a extinção deveria ocorrer por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), precedida de intimação pessoal, e não pela ausência de pressupostos processuais, além de alegar violação aos princípios da celeridade, economicidade processual e primazia do julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo foi adequada; e (ii) verificar se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação válida do réu é pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo inviável a sua continuidade na ausência desse requisito.
5. Na hipótese, esgotadas todas as tentativas de citação por diversos meios, incluindo diligências em múltiplos endereços e consultas a sistemas como SisbaJud, Renajud e Infoseg, restou inviabilizada a citação da ré.
6. A impossibilidade de citação autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do mesmo artigo, pois tal exigência se aplica apenas ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
7. A extinção do processo nessas circunstâncias não configura afronta aos princípios da celeridade, economicidade processual e primazia do julgamento do mérito, uma vez que a ausência de citação impossibilita o prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação válida do réu é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo sua ausência causa para extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Quando a ação é extinta por ausência de pressuposto processual essencial, como a impossibilidade de citação do réu, não se exige intimação pessoal da parte autora, sendo inaplicável o art. 485, § 1o, do CPC, que se refere à hipótese de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.